Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011292-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (PACIENTE), WALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 051.171.451-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CRISTIANO BORGES GALINDO - CPF: 018.228.621-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON CARLOS GUIDO ZICK - CPF: 048.254.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAELISON DE OLIVEIRA HOLANDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL–PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA
NECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –2. PEDIDO
PRO
CEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. Deve ser
confirmada a liminar deferida ao paciente,
porquanto
a su
a prisão preventiva
foi
decretada
pelo magistrado
para a garantia da ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal

sem apontar
elementos concretos que embasassem a sua decisão
.

2. Pedido julgado procedente, ordem concedida para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela ad
vogada
Lúcia de Souza
, em favor de
Victor Ramos de Castro
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da2
a Vara Criminal da Comarca
de Sorriso
-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante
no dia 26 de junto de 2021, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e
porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido (art. 288, parágrafo único, do Código Penal
,
e art. 14 da Lei n. 10.826/2003),
conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1005926-07.2021.8.11.0040
,cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de
custódia
.

Sustenta, a impetrante, que
o paciente é policial militar que sua conduta ilibada pode ser constatada por meio da declaração prestada pelo Tenente Coronel Cleiton
Moura Viana
,
Comandante do 14o Batalhão de
Policia
Militar da cidade de Primavera do Leste/MT
(ID 92305955
-
p. 1)
,
afirmando que
o acusado

“
jamais respondeu por crimes comuns ou militares. Em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a defesa emitiu Certidão Negativa, a qual informa que não constam processos criminais em nome do Paciente
”
.

Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido
durante o plantão judiciário
pelo Desembargador João Ferreira Filho,
em sua menor extensão
,
por intermédio das razões
jungidas no ID
92297466
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID
96299963
, trazendo um
breve
resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID
97877984
, opinando pela concessão da ordem, para confirmar a liminar deferida anteriormente.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Tem razão a impetrante quando
alega que
o
magistrad
o
não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, eis que apenas alegou a gravidade abstrata do delito, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Isso
,
por

que, realmente, os argumentos apresentados pel
o

juízo
de primeira instância
não
são

idôneos, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

[...]
DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO VICTOR RAMOS DE CASTRO

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe:

"Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos das testemunhas.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Com efeito, a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular pela sua condição pessoal de Policial Militar, revela necessária a segregação neste momento processual.

De outra banda, conforme consulta aos antecedentes do autuado em anexo, é possível visualizar a existência de vários processos criminais comuns e militares em seu desfavor.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido: [...]

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelo art. 33, da Lei no 11.343/06.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de VICTOR RAMOS DE CASTRO
.

O AUTUADO DEVERÁ PERMANECER RECLUSO NO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE SEU DESTACAMENTO DE ORIGEM (PRIMAVERA DO LESTE – MT), DEVENDO A CORPORAÇÃO DA PM DE SORRISO PROMOVER O SEU DESLOCAMENTO, COM URGÊNCIA
.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista se tratar de Plantão Regionalizado
.
[...]
Destaque
s
no original

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que o seu prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal,

pelo fato
de ele
ser policial militar e na existência de processos criminais comuns e militares em
d
esfavor
dele
, no entanto não indicou nenhum elemento

concreto que demonstrasse a existência do
periculum
libertatis
do
acusado
ou quais seriam os registros criminais
encontrados
contra
a sua pessoa
. Logo, embora a
s conduta s imputada s ao increpado seja m
, ao menos em tese, grave
s
– participar de associação criminosa armada e com fim de coagir pessoas –
, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório.

Além do mais, impõe-se destacar que o paciente tem residência fixa,
juntou declaração de seu superior hierárquico atestando a idoneidade de sua conduta militar (ID 92305955),

não havendo nestes autos qualquer notícia do envolvimento dele com
outros delitos ou que estivesse tentando destruir provas ou ameaçando testemunhas,
situação que afasta ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar, principalmente porque não existem elementos
concretos para embasar a prisão cautelar conforme foi dito alhures, razão pela qual mantê-lo preso cautelarmente é medida desproporcional.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, REVOGANDO-SE A LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas à ordem pública, apenas fazendo considerações sobre a gravidade abstrata do delito, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
.

2. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta às recorrentes, nos Autos n.4133-20.2019.811.0008 da 3a Vara da comarca de Bugres/MT, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
15/06/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo
procedente
o pedido aviado em favor de
Victor Ramos de Castro
,
e, via de consequência, confirmo a liminar deferida para
conceder a ordem
de
habeas corpus
,
determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021